Tribunal: TJES
Processo: 5002356-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002356-79.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5002356-79.2018.8.08.0024

Embargante: Município de Vitória

Embargado: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Município de Serra contra o acórdão constante do ID 1829427 que, por maioria, conheceu e deu provimento ao recurso de Banco Bradesco Financiamentos S.A..

Em suas razões (ID 1896436), o embargante alega omissão no acórdão, sob o argumento de que não houve indicação dos critérios de atualização monetária da multa aplicada, e obscuridade, por ter sido condenado ao pagamento das custas a despeito da isenção de custas conferida ao Município pelo art. 39 da Lei de Execuções fiscais.

Decorrido o prazo da embargada sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Verifico assistir parcial razão ao embargante, na medida em que, declarado vencedor o voto divergente, não se fixou atualização monetária e juros incidente sobre a multa administrativa.

Assim, onde se lê:

“Diante do exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira para
conhecer e
dar
provimento
, divergindo apenas para fixar a multa administrativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando-as ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50% (cinquenta por cento) das custas prévias a serem restituídas pelo apelado, bem como em honorários advocatícios, que fixo em: a) 10% (dez por cento) do proveito econômico em favor do advogado do apelante, com base no art. 85, § 3º, I do CPC; e b) R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do apelado, com base no art. 85, § 8º do CPC; verbas essas que não deverão ser compensadas, em razão de sua natureza alimentar.”

Leia-se:

“Diante do exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira para
conhecer e
dar
provimento
, divergindo apenas para fixar a multa administrativa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG, e para reconhecer a sucumbência recíproca das partes, condenando-as ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o apelante e 50% (cinquenta por cento) das custas prévias a serem restituídas pelo apelado, bem como em honorários advocatícios, que fixo em: a) 10% (dez por cento) do proveito econômico em favor do advogado do apelante, com base no art. 85, § 3º, I do CPC; e b) R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do apelado, com base no art. 85, § 8º do CPC; verbas essas que não deverão ser compensadas, em razão de sua natureza alimentar.”

Por sua vez, a isenção do recolhimento de custas prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não impede a condenação do ente público a ressarcir àquelas que tenham sido adiantadas pela parte adversa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FATO GERADOR. ITBI. REGISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RESPEITO AOS LIMITES LEGALMENTE ESTABELECIDOS. ART. 85, §§ 2º, E 3º AMBOS DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 9. Quanto à alegação de isenção ao pagamento de custas processuais pela Fazenda Pública, detém razão o apelante pois a irresignação recursal está em acordo com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1. 107.543/SP (Tema nº 202 ), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 10.
Isso porque, nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais,
porém, caso vencida, ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado
.
11. Neste aspecto, tendo em vista que a apelada está amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, não há que se falar em adiantamento de despesas processuais e, por consequência, em ressarcimento das mesmas. 12. Sentença reformada neste ponto. 13. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007449, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/07/2020, Data da Publicação no Diário: 16/09/2020)

Diante do exposto,
acolho
parcialmente
os embargos de declaração
, apenas para sanear a omissão quanto ao termo inicial e índices de correção e juros incidente sobre a multa administrativa.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO SANEADA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTAS PELA PARTE ADVERSA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017);

2. Sobre o valor da multa administrativa, deve incidir a correção monetária a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG Omissão saneada;

3. A isenção do recolhimento de custas prevista no art. 39 da Lei 6.830/80 não impede a condenação do ente público a ressarcir àquelas que tenham sido adiantadas pela parte adversa.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 22 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.